Tribunal: TJMT
Processo: 1039098-86.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039098-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS RAYELLY DE ARRUDA BARBOSA GORGETE - CPF: 034.146.341-80 (RECORRENTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE VOO. REALOCAÇÃO SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

1.

Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa aérea pelos transtornos causados à consumidora em razão do cancelamento de voo, seguido de realocação em itinerário inadequado e sem suporte necessário.

2.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
THAIS RAYELLY DE ARRUDA BARBOSA GORGETE
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, condenando a empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A agravante pleiteia a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que os transtornos vivenciados superaram o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão relevante aos direitos de personalidade, tendo em vista que ocorreu um atraso de quase 8 (oito) horas para chegada ao destino final, aliado ao percurso de transporte terrestre.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024